Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700125-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ''RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS'' RECORRIDO: ESAU PEREIRA BARBOSA DE MELO, JOSELITA FE BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 98, § 3o, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o pleito do agravante de revogação da gratuidade de justiça deferida aos agravados, acolhendo a impugnação por eles formulada. 2. Verificando-se que as razões recursais do agravante impugnam especificamente a decisão recorrida, não há falar-se em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 3. Em que pese os agravados fazerem jus ao recebimento de razoável quantia, tratando-se de verba de caráter indenizatório, que tem por finalidade recolocar o ofendido no status no qual se encontrava antes do evento danoso, não se verifica qualquer alteração em seu estado de hipossuficiência econômica. 4. Não tendo o agravante demonstrado qualquer alteração na situação financeira dos agravados, incabível a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida a eles. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 98, §3°, do CPC, pugnando pela revogação da justiça gratuita deferida aos recorridos. Sustenta a ocorrência de mudança na situação econômico-financeira dos recorridos em razão do recebimento de verba indenizatória, o que possibilita o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 4o da Lei 1.060/50. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030